Tribunal: TJES
Processo: 5017782-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017782-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO TESSAROLO RIBEIRO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017782-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FÁBIO TESSAROLO RIBEIRO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO. TABELA DE REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Hospital Sírio-Libanês para apresentação de tabela de preços e procedimentos, com a finalidade de subsidiar a liquidação do julgado que condenou a operadora de plano de saúde ao reembolso de despesas médico-hospitalares até o limite dos valores previstos na tabela do plano contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na fase de liquidação de sentença, é possível determinar a expedição de ofício a terceiro para apresentação de tabela diversa daquela expressamente prevista no título executivo, sem violação aos limites objetivos da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial fixou expressamente que o reembolso das despesas médico-hospitalares deve observar o limite dos valores constantes da tabela do plano contratado, nos termos do art. 12, VI, da Lei 9.656/98.

A liquidação de sentença deve se ater estritamente aos limites do título que a fundamenta, sendo vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença, conforme dispõe o art. 509, § 4º, do CPC.

A expedição de ofício ao Hospital Sírio-Libanês para obtenção de tabela própria configura tentativa de adoção de parâmetro probatório diverso daquele fixado no comando condenatório, o que implica inovação indevida e afronta à coisa julgada.

O art. 514, § 3º, do CPC autoriza a intimação da parte demandada para apresentação de documentos necessários à liquidação, não impondo a terceiros obrigação probatória quando o título delimita expressamente o parâmetro de apuração.

A jurisprudência do TJES e do STJ consagra o princípio da fidelidade ao título judicial, vedando, na liquidação, a alteração dos elementos da condenação ou a rediscussão da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liquidação de sentença deve observar rigorosamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedado rediscutir a lide ou modificar a condenação.

É incabível a expedição de ofício a terceiro para obtenção de parâmetro diverso daquele expressamente fixado no título condenatório, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, art. 12, VI; CPC, arts. 504, I, 509, § 4º, e 514, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009627-75.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; STJ, AgInt no REsp 1.859.579/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 06.12.2021, DJe 10.12.2021; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.070.763/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017782-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FÁBIO TESSAROLO RIBEIRO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
FÁBIO TESSAROLO RIBEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos do processo de cumprimento de sentença tombado sob o n.º 0029888-21.2015.8.08.0024, proposto pelo agravante em desfavor de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido para expedição de ofício ao Hospital Sírio-Libanês para que apresentasse a tabela de preços e procedimentos.

Nas razões do recurso, alega o agravante: (i) insuficiência e unilateralidade da tabela de preços apresentada pela agravada, desprovida de autenticidade e chancela oficial; (ii) pertinência do ofício ao Hospital Sírio-Libanês, por se tratar de prova objetiva para confrontar os valores apresentados; e (iii) violação ao contraditório e à ampla defesa pela aceitação de prova unilateral.

Decisão indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo por ausência de probabilidade do direito.

O recorrente opôs embargos de declaração (ID 16662615) apontando omissão e obscuridade quanto à natureza unilateral dos documentos e à ausência de indicação específica da tabela no título executivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 17080203) e aos embargos de declaração (ID 17080202) apresentadas pela UNIMED VITÓRIA, pugnando pela manutenção da decisão agravada e rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

Ao que tudo indica, o agravante visa, em verdade, rediscutir a própria limitação imposta pela coisa julgada, isto é, a necessidade de se buscar um parâmetro probatório diverso daquele expressamente determinado no título executivo.

Ora, o comando condenatório, protegido pelo manto da coisa julgada, impôs o teto do reembolso com base na tabela do plano contratado. Senão vejamos:

“Sendo assim, partindo da premissa já estabelecida de que não houve falha na prestação do serviço, verifica-se que o autor, ao realizar o tratamento em hospital não credenciado à Unimed, o fez por livre escolha. A ausência de prova de que tentou realizar o tratamento com cobertura da cooperativa requerida, associada à falta de clareza acerca da urgência ou emergência na opção de tratamento, não é possível atentar à pretensão autoral de ressarcimento integral do que fora gasto no Hospital Sírio-Liberanês. Pelos mesmos motivos descabe atender ao pleito colacionado em apelo adesivo, no qual almeja reembolsar quaisquer valores ao autor, considerando o mencionado entendimento,
que é explícito ao estabelecer a obrigação de ressarcimento mesmo na hipótese dos autos, desde que com limitação à tabela da prestadora de assistência de saúde, consoante artigo 12, VI, da Lei 9.656/98
”

A decisão agravada, por sua vez, ao indeferir a expedição de ofício a terceiro (Hospital Sírio-Libanês), apenas observou os limites objetivos da
res judicata
. Nestes termos, foi sua fundamentação, inclusive:

1.
A sentença, confirmada pela instância superior, condenou a demandada a reembolsar o autor as despesas médico-hospitalares “até o limite dos valores previstos para cada procedimento constante da tabela de preços do plano contratado a ser apurado em liquidação de sentença.” (fl. 275).
2. O provimento judicial proferido no ID 50737524,
na ordem do que ficou estabelecido na condenação
, determinou a intimação da parte demandada para apresentar os documentos indicados pelo autor, para viabilizar a liquidação, nos termos do artigo 514, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. A parte demandada apresentou os documentos juntados com a petição ID 61536722. 5. A parte autora, por fim, manifestou-se na petição ID 68135494, requerendo sejam desconsiderados os documentos apresentados pela parte demandada e que seja oficiado ao Hospital Sírio-Libanês para que apresente tabela dos preços e procedimentos realizados para a liquidação da sentença. 6. Indefiro a petição ID 68135494, porque:
(i) a norma jurídica determinada à parte demandada a apresentação dos documentos (CPC, art. 514, § 3º) e não terceiros; (ii) a tabela de preços a faz referência o comando condenatório é a do plano de saúde da parte demandada e não do hospital terceiro
.

Neste diapasão, a pretensão do agravante de afastar a tabela apresentada pela executada mediante a busca de um novo parâmetro com terceiro parece ignorar os termos decisórios, bem como a preclusão da matéria de fundo.

Com efeito, a liquidação da sentença deve se limitar aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-lo ou mesmo nele inovar, sob pena de violação à coisa julgada. Neste sentido:

CPC - Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...)
§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE NÃO ESTABELECEU A SOLIDARIEDADE PASSIVA – PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL – COISA JULGADA MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO OU MODIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. A sentença que se pretende liquidar, embora tenha julgado procedente a pretensão reparatória por danos materiais em face de todos os requeridos na fase de conhecimento, não estabeleceu a condenação solidária entre eles. 2 . Mesmo que tivesse constado na fundamentação da sentença objeto da liquidação qualquer menção à existência da solidariedade passiva, tais motivos, ainda que determinantes para o alcance parte dispositiva do pronunciamento, não fazem coisa julgada, a teor do 504, I do CPC/15.
3. O § 4º do art. 509 do CPC/15 consagrou o princípio da fidelidade ao título judicial, sendo, por ele, vedado, mesmo em sede de liquidação de sentença, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação . Assim, a liquidação da sentença deve se limitar aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-lo ou mesmo nele inovar, sob pena de violação à coisa julgada.
4. Assim, considerando que o título objeto de liquidação não estabeleceu a solidariedade entre os devedores, não cabe ao juízo de primeiro grau alterar tal entendimento sob pena de violação da coisa julgada. 5 . Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009627-75.2022.8 .08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO AO ART . 509, § 4º, DO CPC. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO COM OS LIMITES DA LIDE
.POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO . SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1859579 PR 2020/0019878-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA . NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A LIDE OU MODIFICAR A SENTENÇA EM PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL . MANUTENÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL. 1. Ação de liquidação de sentença por cálculos aritméticos.
2 . O art. 509, § 4º, do CPC estabelece que é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou em sede de liquidação.
3. No particular, o Tribunal de origem entendeu ser dispensável a realização de perícia na origem, sendo cabível a liquidação por meros cálculos aritméticos . A reforma desse entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2070763 PE 2023/0143794-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
FÁBIO TESSAROLO RIBEIRO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

Outrossim, julgo prejudicados os embargos de declaração (ID 16662615), tendo em vista que a decisão impugnada restou, nessa oportunidade, substituída pelo presente pronunciamento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.